Tribunal: TJMT
Processo: 1020817-42.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020817-42.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOLINA PINHEIRO BATISTA - CPF: 968.521.949-49 (RECORRENTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0047-04 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E INÉRCIA DA PARTE CREDORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, após a parte credora deixar de indicar bens passíveis de penhora no prazo concedido, apesar de devidamente intimada, e
depois d
a realização de diligências infrutíferas para localização de patrimônio da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo configurou
error
in procedendo
por violação à decisão anterior da Turma Recursal que determinava o esgotamento dos meios executórios; e (
ii
) saber se houve
error
in
judicando
na decisão que indeferiu as diligências requeridas pela credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis é medida autorizada pelo art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

4. No caso concreto, foram realizadas diligências para satisfação do crédito, as quais restaram infrutíferas, e a parte credora foi expressamente intimada para indicar bens passíveis de penhora no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, quedando-se inerte.

5. A inércia da parte credora, após regular intimação, autoriza a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, não havendo se falar em extinção prematura ou cerceamento de defesa, pois o dever de indicar bens à penhora recai sobre o credor.

6. A manutenção indefinida de processos de execução sem a localização de bens contraria os princípios da celeridade e efetividade que regem os Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis é legítima quando, após a realização de diligências infrutíferas e a intimação expressa da parte credora para indicar bens passíveis de penhora sob pena de extinção, esta permanece inerte, não havendo violação aos princípios da efetividade e do esgotamento dos meios executórios".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; Lei nº 9.099/95, art. 53, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 1010699-86.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 02.05.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. Juiz
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, Primeira Turma Recursal, j. 11.03.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1005753-63.2018.8.11.0015, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1020817-42.2024.8.11.0003

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: MARCOLINA PINHEIRO BATISTA

Recorrido
: SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCOLINA PINHEIRO BATISTA requereu o cumprimento de sentença em face de SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI, postulando o pagamento de R$
7.871,94
.

Foi proferida decisão, indeferindo o pedido de penhora formulado pela parte credora no ID/PJe2 348125889, bem como intimando-a para, no prazo de 5 dias, atualizar o débito e indicar bens passív
eis de penhora, contudo, a parte deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido.

O juízo singular proferiu
sentença
de
extinção
. Concluiu que: a) o desenvolvimento regular do processo foi obstado pela inexistência de bens penhoráveis; b) a parte
credora
, maior interessada, quedou-se inerte ante a intimação para indicar bens; c) a extinção se fundamenta no art. 485, IV, do CPC, e no art. 53, § 4º, da Lei n
º
9.099/95.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) a extinção do processo configurou
error
in procedendo
por violar
a decisão anterior da Turma Recursal que determinava o esgotamento dos meios executórios; b) o juízo de origem criou uma condição de cumprimento impossível ao indeferir todas as ferramentas de pesquisa patrimonial e, em seguida, exigir a indicação de bens sob pena de extinção; c) a decisão interlocutória que indeferiu as diligências incorreu em
error
in
judicando
ao desconsiderar
as provas de existência de grupo econômico, a centralização contábil confessada pela devedora e a jurisprudência atualizada do STJ sobre a matéria; d) o indeferimento das pesquisas via RENAJUD, SNIPER e da penhora de recebíveis, bem como do redirecionamento da execução, representou uma negativa de prestação jurisdicional. Requereu o provimento do recurso para: a) cassar a sentença de extinção; b) reformar a decisão interlocutória para deferir a extensão da execução a todas as empresas do grupo e a utilização de todas as ferramentas de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD,
SNIPER, etc.
).

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença de extinção foi corretamente proferida, pois foram realizados todos os atos processuais adequados; b) a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada para indicar bens, justificando a extinção; c) o recurso é meramente protelatório e visa rediscutir matéria já decidida, sem apresentar fatos novos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Extinção pela ausência de bens do devedor.

Nos termos do art. 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, não sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da não localização do devedor e ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 04/05/2023).”

Mesmo entendimento é aplicado pelas Turmas Recursais, desde que esgotadas as possibilidades para localização de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024.

No caso em análise, a extinção do feito por ausência de bens mostra-se acertada. Diferentemente do ocorrido na primeira vez em que o processo foi remetido a esta Turma Recursal, nesta fase processual foram realizadas diligências para a satisfação do crédito, as quais restaram infrutíferas.

O juízo de origem proferiu decisão (ID/PJe2 348125892) intimando expressamente a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Contudo, a parte
credora
quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação útil ao prosseguimento da execução.

Desta forma, não há se falar em extinção prematura ou cerceamento de defesa. O dever de indicar bens à penhora recai sobre o credor, e a sua inércia, após devidamente intimado, autoriza a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. A manutenção indefinida de processos de execução sem a localização de bens contraria os princípios da celeridade e efetividade que regem os Juizados Especiais.

Portanto, correta a sentença que extinguiu o processo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2
348126350
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026